Tribunal: TJMT
Processo: 1038379-57.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038379-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO - CPF: 146.856.471-49 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL CAUSA MORTE PAGO A MAIS DE 30 ANOS PELO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – JUROS MORATÓRIOS MODIFICADOS DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa,
devendo ser o contribuinte indenizado.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Nos casos de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme prevê a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Termo inicial dos juros de mora, por ser matéria de ordem pública, pode ser modificado de ofício pelo Juízo
ad quem
, inclusive prejudicando a situação jurídica do recorrente, sem que essa decisão configure
reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Dano Moral nº 1038379-57.2018.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora/apelada
ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO
para:
01)
reconhecer a ilegalidade do lançamento de ITCMS sobre partilha lançado em desfavor da autora;
02)
condenar o ora Recorrente ao pagamento danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pela vinculação ao INPC a partir da decisão que fixou;
03)
Condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atribuído a causa, devidamente atualizado.

Aduz que não ficou demonstrado nos autos atentado à honra e a boa fama da Autora, necessário para a configuração do dano moral.

Sustenta que quando é não demonstrado o dano de natureza moral a ser reparado, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização.

Argumenta que o valor fixado a título de dano moral não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo dessa forma ser minorado.

Assevera que a correção monetária e os juros estabelecidos na sentença vão de encontro com a legislação e jurisprudências que regem a matéria.

Afirma que para atualização do dano moral deve ser utilizado
“o índice oficial de remuneração básica, conforme o art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009, especialmente prevendo o juros de 0,5% e não de 1% , e ainda do trânsito em julgado (e não da citação)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar os danos morais fixados na sentença ou, subsidiariamente, requer que o valor da indenização seja minorado para um salário mínimo, devendo ser aplicado os juros e a correção monetária conforme estabelece o art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelada
ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que, em 09/2018, ao tentar sacar folhar de cheque em seu banco teve foi surpreendida com a negativa em razão da existência de restrição oriundas de débito perante a Fazenda Pública Estadual.

Narra que posteriormente recebeu um aviso de cobrança de ITCMD relacionado à ausência de recolhimento do imposto do inventário do seu pai que o qual faleceu em 03/09/1988.

Expõe que o tributo incidente sobre a transmissão de bem imóvel causa morte já havia sido pago à décadas e que, ainda que não houvesse recolhido o citado imposto, sobre esse fato gerador já teria sido operado a prescrição.

Alega ainda que teve o crédito inscrito indevidamente na dívida ativa e protestada em cartório, ensejando em dano de ordem moral à autora que é idosa e sempre zelou pelo seu bom nome.

Requereu ao final a anulação do crédito tributário e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral.

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
reconhecer a ilegalidade do lançamento de ITCMS sobre partilha lançado em desfavor da autora;
02)
condenar o ora Recorrente ao pagamento danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pela vinculação ao INPC a partir da decisão que fixou;
03)
Condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atribuído a causa, devidamente atualizado.

Irresignada a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação, insurgindo-se com relação à fixação de dano moral, do seu valor e da forma de atualização do valor da condenação.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO DANO MORAL

Argui o Estado Recorrente que não há provas nos autos de que a cobrança e o protesto indevido do crédito tributário tenha causado dor, sofrimento e atentado à honra e a boa fama da autora, ora Apelada.

Da análise dos autos observa-se que restou demostrado que o ESTADO DE MATO GROSSO cobrou indevidamente da apelada ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO imposto incidente sobre a transmissão de bens causa morte, o qual já havia sido recolhido no ano de 1989.

Constata-se que além da cobrança indevida do tributo, houve a inscrição do crédito na Dívida Ativa e no Protesto do Cartório de Serviços Notarial, restringindo o contribuinte de ter acesso a créditos e emissão de cheque perante a instituição financeira da qual possuía conta corrente.

Observa-se, ainda, dos documentos que instruem os autos quem a única coisa que maculava o nome da Apelada era essa inscrição na divida ativa e no cartório de protesto, frisa-se, realizadas indevidamente.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual, ora Apelante.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. Além disso, a simples negativação indevida por meio de protesto no cartório já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, como quer fazer crer o Recorrente.

Na mesma vertente já se manifestou esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO [...]
o protesto realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais , na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade
. [...]”.
(N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar o Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Argui o Recorrente que o valor fixado a título de dano moral não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo dessa forma ser minorado.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Neste sentido a jurisprudência:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CIRURGIA REPARADORA – GIGANTOMASTIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJMT, Ap 119965/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COMPLEMENTAR PARA QUIMIOTERAPIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico que diagnosticou a doença e que acompanha a evolução da paciente, pois é o profissional quem tem condição para decidir o melhor para a paciente.
Embora a simples recusa do fornecimento de medicamentos não enseja a condenação em indenização por danos morais, no caso dos autos, verifica-se que os danos sofridos pelo apelado ultrapassam a esfera do mero dissabor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Somente cabe a redução do valor da multa diária nos casos em que este se mostrar exorbitante em relação ao valor da causa”.
(TJMT, Ap 108802/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). (Destaquei)

No caso dos autos entendo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está em consonância com a jurisprudência da e. Corte Superior.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO, FIXADO EM R$ 5.000,00, QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS (10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) TAMBÉM NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO A PONTO DE ATRAIR A INTERVENÇÃO DESTA CORTE NO SEU REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O valor da indenização por danos morais somente comporta majoração, em sede de Recurso Especial, quando irrisório ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da lesão ao contribuinte - protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes
-, indicada pelo acórdão recorrido. [...]”
. (TJMT - AgInt no AREsp 1347293/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Assim, os fundamentos suscitados pela Fazenda Pública Estadual e analisados neste tópico não merecem acolhimento.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A sentença determinou que sobre o valor fixado a título de dano moral incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por sua vez, o Apelante pugna para que seja aplicado para a atualização do valor da condenação os índices oficiais de remuneração básica e juros de 0,5%, ambos a partir do transito em julgado da sentença.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Em relação ao momento de incidência da correção monetária, a Súmula 362 do STJ estabelece que deve se dar a partir do arbitramento, como cito:

“Súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

No que tange aos juros moratórios, por se tratar o caso de responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que como termo inicial a data do evento danoso, como cito:

“Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — verbete nº 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça — INCIDÊNCIA — SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO — ACÓRDÃO PARADIGMA REsp nº 903258/RS — NÃO CONSTATAÇÃO.
Não demonstrada a superação de súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide os juros de mora desde a data do evento danoso, quando se tratar de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual. Recurso não provido
”.
(TJMT - N.U 0100976-08.2018.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS [...] JUROS MORATÓRIOS – MARCO INICIAL – EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.960/2009 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. O valor do
dano moral
deve estar vinculado às circunstâncias do caso concreto, demonstrado que o quantum indenizatório excede às peculiaridades do caso, o valor deve ser minorado, mantendo patamares uníssonos quando se está a tratar de eventos danosos da mesma natureza (RAC n.º 145782/2012). 10. Não cabe o reconhecimento do dever de indenizar do Apelado em relação aos danos materiais, se não restaram suficientemente minimamente comprovados, por meio de laudos, orçamentos, custos de reparos e/ou a comprovação da ocorrência do dano. 11.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual , a incidência dos juros moratórios tem início a partir do evento danoso e não da citação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
. 12.
Os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, correspondendo, consequentemente, aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança”
.
(TJMT - N.U 0000485-65.2012.8.11.0044, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Outrossim, consigno que embora a aplicação da Súmula 54 do STJ remete a contagem inicial dos juros moratórios para marco temporal anterior ao fixado na sentença, prejudicando a situação jurídica do Apelante, tal fato não implica em reformatio in pejus por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser realizada de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA HOSPITALAR. QUEIMADURAS EM RECÉM NASCIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 512 E 515 DO CPC/73 FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. [...] 3. O
entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a alteração do termo inicial dos juros de mora pelo Tribunal de origem, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus
.
Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 832.696/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus
. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 24/11/2015)

Desse modo, deve o termo inicial dos juros de moratórios serem modificados de ofício, para incidirem a partir do evento danoso, que no caso dos autos se deu com o protesto da dívida no cartório de serviço notarial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para estabelecer que a correção monetária se dê pelo IPCA-E, e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997). E, de ofício, estabeleço que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, com fulcro na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020